Tribunal: STF
Processo: HC 65229
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-10-20
Data de publicação: 1987-10-20

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. INCOMPETENCIA DO JUÍZO: INOCORRENCIA.
INEPCIA DA DENUNCIA: NÃO CONFIGURADA.
EM SE TRATANDO DE COMPETÊNCIA 'RATIONAE LOCI'  E, PORTANTO, RELATIVA,
NADA TENDO O PACIENTE ALEGADO A RESPEITO ANTES DA SENTENÇA, HOUVE
'PRORROGATIO FORI' EM FAVOR DA COMARCA EM QUE FOI ELE JULGADO, NÃO
SENDO MAIS POSSIVEL EXAMINAR SUA IMPUGNAÇÃO A RESPEITO, EM FACE DA
PRECLUSAO.
NÃO E INEPTA A DENUNCIA SE ATENDE AS EXIGENCIAS PREVISTAS A
RESPEITO, NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ASSEGURANDO A AMPLA DEFESA.
ADEMAIS, INCABIVEL A ALEGAÇÃO SOBRE TAL PONTO, APÓS A SENTENÇA.